Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-23.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA DO TJDFT. PREJUÍZO INEXISTENTE. NULIDADE. AFASTADA. MÉRITO. MENORES IMPÚBERES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O mandado citatório encaminhado ao endereço indicado na inicial e onde reside o réu, tendo sido recebido pelo mesmo, implica em citação válida.

2. A Portaria Conjunta no 33 de 20/03/2020 do TJDFT determina a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, alinhado às recomendações do Conselho Nacional de Justiça.

3. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados, salvo aqueles que não prejudicar a parte.

4. In casu, inexiste qualquer nulidade processual por ausência de audiência de conciliação exigida pela Lei de Alimentos, ante a ausência de prejuízo ao réu que, devidamente citado, não apresentou contestação por mera liberalidade.

5. Consoante o artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

5.1. No caso em tela, revel o réu, tem-se como verdadeiras as alegações da parte autora de que réu, ora apelante, aufere renda hábil a contribuir com o sustento dos filhos menores.

6. No caso dos autos, a obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).

7. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante.

8. Menores impúberes possuem necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade dos menores.

9. Do arcabouço probatório conclui-se que a fixação dos alimentos está alinhada ao binômio necessidade-possibilidade, não sendo possível sua minoração, inclusive, por não restar demonstrada a impossibilidade do genitor em custear esse valor.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.